Tribunal: TJSP
Processo: 1053868-06.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no aresto. Caráter infringente dos embargos, estranho à sua função meramente integrativa do julgado. Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do aresto para configuração do prequestionamento. Embargos rejeitados.